Tribunal: TJBA
Processo: 8034594-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8034594-15.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: F. M. D. S. B. O. e outros Advogado(s): CAROLINA DE SANTANA FERREIRA, MAIANA GUIMARAES DE SOUSA E SILVA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRATAMENTO MÉDICO DE CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A FATO NOVO APRESENTADO APÓS A INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento interposto pela parte autora para assegurar a continuidade do custeio do tratamento terapêutico de criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista no estabelecimento de saúde onde vinha sendo atendido, até que o Ente Público comprove a equivalência do atendimento da clínica indicada como substituta. O acórdão embargado considerou prejudicado o agravo interno manejado pelo Estado. A parte embargante alega omissão quanto à petição que trata da ausência de registro no CNES e da falta de alvará de saúde do prestador descredenciado e da capacitação daquele indicado pelo PLANSERV em substituição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado que justifique sua integração à luz do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à ausência de enfrentamento de fatos e documentos protocolados após a interposição do agravo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração constituem instrumento processual voltado à correção de vícios específicos da decisão — omissão, obscuridade, contradição ou erro material — e não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia ou à inclusão de fatos novos ao processo. 4. O acórdão embargado examinou de forma fundamentada os elementos constantes dos autos no momento do julgamento do agravo, inclusive quanto à prescrição médica, à manutenção do vínculo terapêutico e à ausência de comprovação de equivalência entre as clínicas, com base na documentação então disponível. 5. A petição apontada como omitida (ID nº 89081392) foi protocolada após a solicitação de inclusão em pauta do processo e não integrou a controvérsia recursal. 6. O acórdão se limitou à cognição sumária típica da análise de tutela de urgência em agravo de instrumento, sem juízo definitivo sobre a qualificação técnica dos estabelecimentos de saúde ou a validade dos relatórios médicos apresentados, cuja verificação depende de dilação probatória e apuração pelo juízo de origem. 7. Inexistindo vício no julgado, a pretensão de reanálise fática configura indevido uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 196 e 227; CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: Não consta. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8034594-15.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado F. M. D. S. B. O. e outros . ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, 01 de dezembro de 2025. JR25